Tribunal: STF
Processo: Pet 10552
Classe: Pet
Órgão julgador: ALEXANDRE DE MORAES
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2023-11-30
Data de publicação: 2023-11-30

Ementa:

Inteiro teor:
Decisão



    Trata-se de requerimento formulado pelos Senadores da República RANDOLFE RODRIGUES, RENAN CALHEIROS, HUMBERTO COSTA e FABIANO CONTARATO, para que “seja levantado o sigilo das conversas entre empresários investigados por financiamento de atos antidemocráticos e o Procurador-Geral da República, obtidas com a quebra de sigilo determinada por Vossa Excelência em 19 de agosto de 2022”. 



    Sustentam os requerentes que (a) a presente petição veicula matéria de ordem pública, que pode ser conhecida de ofício, não havendo qualquer óbice em termos de legitimidade ad causam; (b) os Senadores têm um interesse quase qualificado na manutenção da higidez do sistema constitucional, sobretudo à luz do princípio democrático afeto à lisura dos pleitos eleitorais; e (c) no caso concreto, cabe ao Senado Federal a responsabilização do Procurador-Geral da República por crime de responsabilidade (art. 52, II, da Constituição Federal).



    Os Senadores apresentaram os seguintes requerimentos:



    “(...) requer-se que, para além do aprofundamento da apuração dos fatos já colacionados aos presentes autos no dia 17 de agosto, como desdobramento dos supostos fatos gravíssimos hoje elucidados no bojo do cumprimento da ordem judicial de lavra de Vossa Excelência, seja determinado o levantamento do sigilo dos diálogos antidemocráticos entre empresários e o Procurador-Geral da República, Augusto Aras. 



    Subsidiariamente, caso entenda inviável o referido levantamento do sigilo, sobretudo pela gravidade dos fatos ou por qualquer necessidade de manutenção do sigilo para a mais completa elucidação de todos os fatos no âmbito do Inquérito, que o referido sigilo seja transferido ao Senado Federal, órgão competente constitucionalmente para avaliar eventual crime de responsabilidade do Procurador-Geral da República, no rito próprio da ação de impeachment”.



    Com vista dos autos, a Procuradoria-Geral da República manifestou-se pela negativa de seguimento e consequente arquivamento da Petição (eDoc. 10):



    Os peticionantes carecem de legitimidade ad causam. A legislação de regência não admite, especialmente na fase inquisitiva, a intervenção de indivíduos ou de entidades sem qualquer ligação com os fatos em apuração, inclusive para o ingresso na qualidade de assistente. 



    (…)



    No caso, não se trata de legítimo direito de petição, já que os referidos parlamentares, investidos de típica função legislativa não podem, de forma anômala, intentarem assumir a condução investigativa e proceder à persecução, usurpando as funções precípuas das autoridades investigativas competentes, sob pena de violação à própria separação de Poderes estabelecida constitucionalmente. 



    (...)



    Na linha do que foi exposto, considerados os pedidos formalizados nesta Petição, além do nítido vício a revelar a ausência de legitimidade ad processum, salta aos olhos a ausência de legitimidade ad causam dos congressistas peticionantes, condição subjetiva indispensável para o processamento de pretensões perante o Supremo Tribunal Federal.



    Portanto, inexiste qualquer sustentação jurídica para dar impulso à presente petição e respectivos requerimentos de terceiros sem legitimidade processual, sob pena de flagrantes violações da Constituição Federal e das leis.



    É o relatório. DECIDO.



    Inviável o levantamento do sigilo dos autos da Pet 10.543/DF, referida pelos requerentes, por ser medida indispensável neste momento. As diligências investigativas ainda estão em curso, há necessidade de cumprimento de numerosas diligências, de análise de documentação, atos que demandam a imposição de sigilo a todos os elementos dos autos, nos termos do art. 230-C, § 2º, do RISTF (Os requerimentos de prisão, busca e apreensão, quebra de sigilo telefônico, bancário, fiscal, e telemático, interceptação telefônica, além de outras medidas invasivas, serão processados e apreciados, em autos apartados e sob sigilo, pelo Relator).



    Diante do exposto, nos termos do art. 21, § 1º, do Regimento Interno do SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL, INDEFIRO os requerimentos.



    Ciência à Procuradoria-Geral da República.



    Arquivem-se os autos imediatamente, independente da publicação desta decisão.



    Após, publique-se.



    Brasília, 30 de novembro de 2023.



Ministro Alexandre de Moraes



Relator



Documento assinado digitalmente